Tribunal: STF
Processo: RE 109313
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-15
Data de publicação: 1989-08-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. MOMENTO OPORTUNO PARA O
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
E COM A OPOSIÇÃO OS EMBARGOS, PARA O PLENÁRIO DO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO, QUE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEVE SER ARGUIDA, QUANDO
A PARTE, QUE DEPOIS RECORRE PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO
E A MESMA QUE INTERPOE O RECURSO DE REVISTA.
NO CASO DOS AUTOS, TAL MATÉRIA (ART. 153, PARAGRAFO 3. E 4. DA C.F.
DE 1967/1969) SE SUSCITOU TARDIAMENTE, OU SEJA, NO AGRAVO REGIMENTAL
OPOSTO AO INDEFERIMENTO (DOS EMBARGOS) FUNDADO APENAS EM RAZOES DE
DIREITO PROCESSUAL.
E OUTRA SÓ FOI LEVANTADA NO PRÓPRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(PARAGRAFO 1 DO ART. 153).
SUMULAS 282 E 356.
INOCORRENCIA, ADEMAIS, DE AFRONTA AO PARAGRAFO 4 DO ART. 153, POIS A
JURISDIÇÃO FOI PRESTADA.
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., NO MESMO SENTIDO DO ARESTO DA REVISTA,
SEGUNDO A QUAL NÃO OFENDE DIREITO ADQUIRIDO O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO
DE CARGOS DA RFFSA, AO ESTABELECER DIVERSIFICAÇÃO DE SALARIOS,
TENDO EM VISTA AS REGIOES GEOECONOMICAS DOS FERROVIARIOS, NÃO
PODENDO, A BASE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, SER PLEITEADA EQUIPARAÇÃO
SALARIAL DE SERVIDORES DE UMA ZONA AOS DE OUTRAS.